Tribunal: STF
Processo: HC 242909
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Anderson Francisco Cardoso de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    2. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito. 



    3. No caso, o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 880.115 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Requer, em síntese, o trancamento da ação penal por alegada nulidade na busca pessoal realizada no ora paciente.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, com relação à alegação de ausência de justa causa para a acusação por nulidade na busca pessoal realizada no ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim manifestou-se (grifei):



    No presente caso, o Tribunal de origem entendeu que (e-STJ fls. 18/19, grifei): 



    Trata-se de habeas corpus com o intuito de que haja o trancamento da ação penal, diante de alegada nulidade da busca pessoal. 



    E é o caso de denegação da ordem. 



    É dos autos que, em 30.10.2023, na cidade de Serra Negra, por volta das 17h30, policiais militares em patrulhamento visualizaram veículo VW/Gol, cor branca, placas CAM9A66, o qual sabem pertencer ao réu Anderson. De dentro do veículo, o corréu João Paulo gritou, alertando Anderson sobre a presença da polícia. Anderson, que se encontrava em um terreno baldio em frente ao local onde o veículo estava estacionado, então, saiu do local segurando algo na mão e, tendo recebido ordem de parada, empreendeu fuga a pé. Foi alcançado por um dos policiais e, na abordagem, colocou na boca aquilo que segurava nas mãos, porém, não conseguindo engolir, cuspiu no chão 30 pedras de crack. Indagado, o réu Anderson informou que no terreno baldio havia mais drogas escondidas. Os policiais, então, fizeram varredura no local, tendo encontrado mais 10 pedras de crack. Questionado, Anderson teria assumido aos policiais que praticava o tráfico de drogas. Em sua posse, foram encontrados, ainda, R$ 100,00 em dinheiro. No veículo, foi encontrada, ainda, uma televisão 32 polegadas e o telefone celular de Anderson. Laudo de constatação aferiu que as 40 pedras de crack pesavam 42,5 gramas.



    Da leitura do excerto transcrito, verifico, em mais uma oportunidade, que o Tribunal a quo rejeitou a pretensão de trancamento da ação penal, destacando que há, em uma análise perfunctória dos fatos narrados, indícios de autoria e de materialidade do crime de tráfico de drogas, visto que o agravante foi flagrado com 42,5g (quarenta e dois gramas e cinco decigramas) de crack, em circunstâncias que indicavam o comércio dessa substância. 



    Destaco novamente que o trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas e materialidade do delito. 



    É importante rememorar que, diante do contexto em análise, os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. 



    Por essa razão, entendo que o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão. 



    Diante dessas considerações, não vislumbrei a presença de nenhuma nulidade a ser sanada na presente via, entendimento que mantenho nesta oportunidade. (grifei)



    Desse modo, e assim como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, porquanto o conjunto das circunstâncias acima narradas (especialmente o alerta de corréu “sobre a presença da polícia”, sendo que o ora paciente estava em “terreno baldio” e, ainda, “saiu do local segurando algo na mão e, tendo recebido ordem de parada, empreendeu fuga a pé”) demonstra a existência de elementos fáticos, dotados de consistência, que objetivamente convergiram para justificar a busca pessoal no ora paciente, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.



    É que, “Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.” (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    Finalmente, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente